Tribunal: TJDFT
Processo: 0001206-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SANEAMENTO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE POR MEIO DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HC 598.886 STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ALÉM DO RECONHECIMENTO INFORMAL INVÁLIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora os autos não tenham sido encaminhados à Defesa (Núcleo de Prática Jurídica Universitário) no momento oportuno para apresentação de resposta à acusação não há nulidade a ser reconhecida, por ausência de prejuízo, uma vez que o apelante foi assistido por sua Defesa em todas as fases do processo, bem como porque, após as alegações finais, o douto Juízo converteu o julgamento em diligência, para oportunizar a apresentação de resposta a acusação e, até mesmo, a indicação de testemunhas, de maneira que eventual irregularidade, se existente, foi devidamente sanada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sua Sexta Turma, no julgamento no julgamento do HC n. 598.886, estabeleceu, por unanimidade, um novo paradigma em relação ao procedimento de reconhecimento, estabelecendo que devam ser observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sob pena de tornar inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo, podendo o magistrado realizar, em juízo, o procedimento de reconhecimento pessoal, observando as formalidades, bem como pode formar seu convencimento a partir do exame de outras provas sem relação de causa e efeito com a prova viciada. Estabeleceu, ainda, que o mero reconhecimento de pessoa por fotografia, a par de dever seguir as mesmas formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, não podendo, portanto, servir como provação em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
3. No caso em apreço, as recentes diretrizes do STJ não foram seguidas, pois, com base nas informações passadas pelas testemunhas, os policiais militares saíram em busca do suspeito e consideraram as características do apelante compatíveis; no entanto, ao invés de levarem-no para a Polícia Civil e a Polícia Civil intimar as testemunhas para reconhecimento formal nos termos do art. 226, ele foi levado diretamente ao local do fato, ali reconhecido informalmente.
4. Afora o reconhecimento informalmente realizado, não há outras provas independentes que vinculem o recorrente ao fato, pois: trata-se de furto tentado, de maneira que nenhum item foi subtraído e, portanto, não havia “res” furtiva a ser encontrada com ele; não foram apresentadas gravações de câmeras de segurança que eventualmente pudessem ter registrado a cena; e o apelante não confessou a autoria do fato na Delegacia e não compareceu em juízo para dar sua versão do fato, tendo sido decretada a sua revelia.
5. Uma vez que o reconhecimento informal realizado não é válido e, não havendo outros elementos de convicção que evidenciem ter sido o apelante autor do fato, deve ser absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código Penal, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal.
6. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso provido para absolver o recorrente.